Tribunal: TJES
Processo: 0015161-91.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015161-91.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA CUNHA e outros (2)

APELADO: KADOSH PEDRAS DECORATIVAS LTDA. ME e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BENS MÓVEIS. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1 - A ação reivindicatória é o meio judicial apropriado para que o proprietário requeira a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do CC.

2 - Comprovadas a titularidade dos bens móveis, a individualização dos equipamentos e a posse injusta exercida pelas rés, é de rigor o acolhimento da pretensão autoral.

3 - O contrato celebrado entre terceiros, sem participação dos legítimos proprietários, não têm o condão de transferir a titularidade ou justificar a retenção dos bens.

4 - A tradição feita por quem não é proprietário não aliena a propriedade, conforme dispõe o art. 1.268 do CC.

5 - Recurso provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015161-91.2018.8.08.0011

Apelantes:

Alexandre Magno de Souza Cunha e outros

Apelados:

Internacionale Granite Ltda. e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Alexandre Magno de Souza Cunha, Kadosh Vidros e Pedras Decorativas Ltda e Kadosh Representações Comerciais Ltda contra a sentença de id. 360/363 e 375/376, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em desfavor de Internacionale Granite Ltda, CS Granite EIRELI e Kadosh Pedras Decorativas Ltda, julgou improcedente a pretensão autoral de restituição de bens móveis (máquinas e equipamentos).

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) comprovaram a propriedade dos bens reivindicados por meio de notas fiscais, declarações e prova testemunhal; (b) a posse das rés é injusta e baseada em contrato celebrado por pessoa sem legitimidade para dispor dos bens; (c) a empresa Kadosh Pedras Decorativas Ltda foi transferida de forma simulada a terceiro, que se apropriou indevidamente do patrimônio dos autores; (d) a sentença desconsiderou a farta prova documental e testemunhal que demonstra o conluio entre as rés para reter os bens; (e) preencheram todos os requisitos legais para a procedência da ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do CC.

Con
trarrazões ofertadas pelas recorridas, respectivamente às fls. 401/405 (Kadosh Pedras Decorativas Ltda.) e fls. 406/410 (Internacionale Granite Ltda. e CS Granite Eireli).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, os apelantes
Alexandre Magno de Souza Cunha, Kadosh Vidros e Pedras Decorativas Ltda e Kadosh Representações Comerciais Ltda se voltam contra a sentença de id. 360/363 e 375/376, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em desfavor de Internacionale Granite Ltda, CS Granite EIRELI e Kadosh Pedras Decorativas Ltda, julgou improcedente a pretensão autoral de restituição de bens móveis (máquinas e equipamentos).

Os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) comprovaram a propriedade dos bens reivindicados por meio de notas fiscais, declarações e prova testemunhal; (b) a posse das rés é injusta e baseada em contrato celebrado por pessoa sem legitimidade para dispor dos bens; (c) a empresa Kadosh Pedras Decorativas Ltda foi transferida de forma simulada a terceiro, que se apropriou indevidamente do patrimônio dos autores; (d) a sentença desconsiderou a farta prova documental e testemunhal que demonstra o conluio entre as rés para reter os bens; (e) preencheram todos os requisitos legais para a procedência da ação reivindicatória, nos termos do art. 1.228 do CC.

Pois bem. Como se sabe, dispõe o Art. 1.228, do Código Civil, que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

A propósito, acerca da temática dos requisitos da “ação reivindicatória”, assim proclama a jurisprudência:

“[...]
A ação reivindicatória requer a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/6/2023).
[...]”

(AgInt no REsp n. 2.127.030/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

“[...]
1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha
(CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.299.457/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

“[...] A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).[...](AgInt no AREsp n. 1.259.039/GO, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018.)”

“[...]
4) Como cediço, a ação reivindicatória, fundada no direito de sequela (art. 1.228 do CC), outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem; (iii) a comprovação da posse injusta.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160042652, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

No caso concreto, tenho que os elementos probatórios produzidos nos autos (documentos e testemunhas), convergem para o reconhecimento da presença dos requisitos da ação reivindicatória em favor dos apelantes.

Isso porque, entendo que as notas fiscais dos maquinários que foram juntadas pelos apelantes e estampam os nomes deles (inclusive com o adendo de uma declaração e um contrato de compra e venda) são suficientes para comprovar tanto o domínio de tais bens, porquanto expressam a titularidade sobre as máquinas, isto é, a aquisição, o que, inclusive restou confirmado pela oitiva da testemunha Telma Rocha da Silva que trabalhava na empresa que efetuou as vendas, como ainda a individualização das máquinas.

Nesse sentido:

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - VERDADEIRA AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
DOMÍNIO COMPROVADO
- RECURSO IMPROVIDO. -
É procedente a ação reivindicatória, visando a consolidação da posse e do domínio do bem em favor do autor, quando suficientemente
comprovada a propriedade por meio da respectiva nota fiscal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0120.06.996236-9/001, Relator(a): Des.(a) Alvimar de Ávila , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2006, publicação da súmula em 06/05/2006)

Já com relação à posse injusta, concluo que tal requisito restou configurado a partir da tentativa de retomada dos bens pelos apelantes, sem sucesso, diante da retenção do maquinário pelas apeladas (
Internacionale Granite Ltda. e CS Granite Eireli), a pretexto de que foram dados como garantia de uma parceria comercial firmada com a terceira ré (Kadosh Pedras Decorativas Ltda.).

Embora a questão relativa à parceria comercial celebrada entre as partes tenha configurado o ponto nevrálgico da lide, certo é que o contrato formal assinado somente entre as apeladas, portanto, sem a participação dos apelantes que eram quem realmente detinham o domínio dos bens levados para a sede da Internacionale Granite Ltda. e CS Granite Eireli, com efeito, não pode servir para atrelá-los às obrigações não assumidas pelos apelantes, quer seja de garantia ou de dação em pagamento.

Significa dizer que, se num primeiro momento, os bens foram transportados pelos apelantes à sede das apeladas (Internacionale Granite Ltda. e CS Granite Eireli) com vistas à uma parceria “verbal” para o beneficiamento de materiais de granito para posterior comercialização, todavia, a utilização deles (bens) por parceria distinta (entre as apeladas), sem a anuência expressa dos apelantes não tem eficácia perante eles, sobretudo no que diz respeito a disponibilidade dos bens.

Logo, não há que se falar em transferência de titularidade, tendo em vista que a primeira parte do Art. 1.268, do Código Civil, prevê que
“Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade”.

Com base nesses fundamentos,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que as apeladas providenciem a restituição dos bens móveis cuja titularidade esteja no nome dos apelantes conforme os documentos colacionados às fls. 33, 34, 35 36, 37/40, 41, 42 e 43 dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão em perda e danos a ser apurada em liquidação sentença. Diante da nova feição sucumbencial, condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.